Tribunal: TCU
Processo: 028.996/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar as providências necessárias para a investigação relacionadas à integridade do projeto e a suspensão dos pagamentos relacionados à emenda parlamentar no 42990017 7 (Proposta número 004763/2024), tendo como beneficiário o Grupo de Acesso Oficial de Cultura Popular ¿ GAO, em razão de informações sobre possíveis irregularidades no projeto contemplado.

Inteiro teor:
Acórdão 397/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Amon Mandel, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Cultura, relacionadas à Emenda Parlamentar 42990017. Considerando que o representante informa ter encaminhado ofício ao Ministério da Cultura solicitando o impedimento técnico e o cancelamento do empenho da Emenda Parlamentar 42990017 (Proposta número 004763/2024), tendo como beneficiário o Grupo de Acesso Oficial de Cultura Popular (GAO), em razão de informações e denúncia anônima por ele recebida sobre possíveis irregularidades no projeto contemplado; considerando que o Ministério da Cultura informou que seguirá com os pagamentos e a execução da referida emenda, e que, diante disso, o representante solicita a esta Corte de Contas a adoção das providências necessárias para a investigação relacionada à integridade do projeto e a suspensão dos pagamentos relacionados à aludida emenda parlamentar, até que as supostas irregularidades sejam analisadas e devidamente esclarecidas; considerando, todavia, a ausência de indícios de irregularidades ou de ilegalidades nas informações trazidas pelo representante, requisito essencial para o conhecimento das representações por este Tribunal, à luz do que dispõe o caput do art. 235, por força do parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU; considerando ainda a informação da unidade instrutora, de que, em consulta às bases de dados disponíveis neste Tribunal, não foram localizados processos anteriores em que o GAO tenha figurado como responsável; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, caput e parágrafo único, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.996/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.